Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-73.2024.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000262-73.2024.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IGOR SILVA DE FREITAS TIAGO VILACA

Advogado(s)
:
BEATRIZ ANDRADE CANDEIAS, YASMIN DOS SANTOS FERREIRA, THIAGO BRANDAO SILVEIRA, NELSON DA COSTA BARRETO NETO, MARCELO JOSE ASSIS LIMA DE PAULA, NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO, VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA, ROGERIO DE OLIVEIRA

ALB-06

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO SEM SUPORTE PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri que absolveu o réu pronunciado por tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP).

2.

Fatos relevantes.
O denunciado invadiu a residência de sua ex-companheira, foi à cozinha, armou-se com cutelo, arrombou a porta do quarto e desferiu múltiplos golpes na cabeça da vítima, que era namorado de sua ex-esposa. A consumação do delito somente não ocorreu porque a vítima, mesmo ferida, conseguiu imobilizar o agressor, com auxílio da ex-companheira, que retirou a arma de suas mãos.

3.

Decisões anteriores.
O réu foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121,
caput,
c/c art. 14, inc. II, do Código Penal. Durante a sessão plenária,
conforme consta na Ata de Julgamento assinada pela própria Defesa, as teses oficialmente sustentadas foram legítima defesa e desclassificação para lesão corporal
. O Conselho de Sentença respondeu afirmativamente aos quesitos sobre materialidade e autoria, mas absolveu o acusado ao responder o quesito genérico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A soberania dos veredictos, embora garantia constitucional (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88), não torna irrecorrível ou definitiva decisão absolutória arbitrária ou manifestamente divorciada do conjunto probatório.

6.

A decisão manifestamente contrária à prova dos autos pressupõe que o veredicto seja frontalmente incompatível com as provas produzidas, não se apoiando em nenhum elemento informativo ou probatório constante dos autos.

7.

As provas materiais consistentes em laudo pericial, fotografias e provas testemunhais convergem inequivocamente no sentido da autoria e do intento homicida do apelado, demonstrando que o réu invadiu o domicílio da ex-esposa no início da manhã, buscou a arma branca (cutelo) no armário da cozinha, arrombou a porta do quarto e desferiu múltiplos golpes direcionados à cabeça da vítima.

8.

A tese de legítima defesa, própria ou de terceiro, não encontra suporte probatório mínimo, pois inexiste nos autos qualquer elemento que indique agressão injusta, atual ou iminente partida da vítima contra o réu ou contra a ex-companheira deste. Ao contrário, todas as testemunhas, inclusive o próprio réu, confirmam que a vítima estava no quarto com a porta fechada quando o agressor invadiu a residência, buscou deliberadamente a arma na cozinha, arrombou a porta e iniciou a agressão. Ademais, o próprio réu afirmou que não conhecia o ofendido.

9.

A desclassificação para lesão corporal pressupõe a ausência de
animus necandi
, o que não se verifica no caso concreto. A natureza, quantidade e localização dos golpes (na cabeça, região vital) evidenciam a intenção de matar, afastando a possibilidade de desclassificação.

10.

De acordo com os autos, os golpes somente cessaram quando a vítima, mesmo ferida e sangrando intensamente, conseguiu imobilizar o acusado, com o auxílio da ex-companheira do réu, que retirou a arma branca de suas mãos
, demonstrando que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, caracterizando tentativa de homicídio.

11.

De acordo com a tese fixada no Recurso Extraordinário 1.225.185 (Tema 1.087), a absolvição pelo quesito genérico deve ter respaldo em tese efetivamente apresentada em plenário e registrada em ata. No caso, as únicas teses oficialmente sustentadas foram legítima defesa e desclassificação para lesão corporal, as quais não encontram amparo no conjunto probatório.

12.

A decisão absolutória do Conselho de Sentença, conquanto respeitável, encontra-se em manifesto descompasso com o robusto conjunto probatório produzido nos autos, tratando-se de decisão manifestamente contrária às provas dos autos que autoriza a cassação do veredicto.

13.

O recurso não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. Precedentes do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso conhecido e provido para cassar a decisão absolutória e determinar novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento:
"1. É manifestamente contrária à prova dos autos a decisão absolutória do Tribunal do Júri quando o robusto conjunto probatório - material, pericial e testemunhal - demonstra inequivocamente a autoria e a intenção homicida, não havendo suporte fático para as teses de legítima defesa ou desclassificação para lesão corporal. 2. A ausência de agressão injusta da vítima afasta a tese de legítima defesa. 3. A invasão do domicílio, busca de arma branca, arrombamento de porta e múltiplos golpes desferidos na cabeça (região vital) evidenciam o
animus necandi
, inviabilizando a desclassificação para lesão corporal. 4. Configura-se tentativa de homicídio quando os golpes cessam exclusivamente em razão da intervenção da vítima e de terceiros, caracterizando circunstâncias alheias à vontade do agente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 25, 121, caput, e 14, II; CPP, art. 593, III, "d", e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE (ARE) 1.225.185 (Tema 1.087),
leading
case sobre cabimento de apelação contra decisão do Júri manifestamente contrária à prova dos autos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000262-73.2024.8.05.0156, da Comarca de Macaúbas/BA, nos quais figura como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e como apelado IGOR SILVA DE FREITAS TIAGO VILACA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .